Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-79.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001269-79.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), OSMAR SANTANA VIEIRA - CPF: 867.153.301-82 (IMPETRANTE), MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK - CPF: 487.308.231-53 (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Osmar Santana Vieira
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em septuagésimo segundo (72º) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Matemática (ampla concorrência) – Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se cinquenta e quatro (54) vagas, e sessenta (60) candidatos foram nomeados.

Assevera que os candidatos, Agraciano Silva Martins, Rinaldo Almeida Dantas, Pablo Jackson Rodrigues Silva, Renato dos Santos Resende Fortes e Gilmar Francisco de Lara, aprovados, respectivamente, em oitavo (8º), nono (9º), décimo sétimo (17º), quadragésimo quinto (45º) e quinquagésimo sexto (56º) lugar, foram nomeados, todavia, não tomaram posse no cargo.

Afiança que a Administração está a manter contratos administrativos de caráter temporário com vários professores, inclusive com ele mesmo, para lecionar a disciplina de Matemática no Município de Cuiabá, razão pela qual possui direito líquido e certo à nomeação.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 35197476 e 36245994).

Não há informações (Id. 35357495).

Indeferida a liminar (Id. 35384999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 55517984), opina pelo indeferimento da segurança.

Petição do impetrante (Id. 57186480), acompanhadas de novos documentos (Id’s. 57197450, 57197451, 57197452, 571974454 e 57197457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também contra ato reputado ilegal do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, no entanto, na decisão que indeferiu a liminar (Id. 35384999), foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Osmar Santana Vieira participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em septuagésimo segundo (72º) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Matemática (ampla concorrência) – Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se cinquenta e quatro (54) vagas (Id. 32012996).

Na data de 23 de janeiro do corrente ano de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o Edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 1º de fevereiro de 2020.

O fundamento do pedido está lastreado na não posse de cinco (5) dentre os cinquenta e quatro (54) candidatos que foram nomeados; aliado ao fato de que
a Administração está a manter contratos administrativos de caráter temporário com vários professores, inclusive com ele mesmo, para lecionar a disciplina de Matemática no Município de Cuiabá.

Com o intuito de comprovar que está a ser preterido, o impetrante juntou, com a inicial do
mandamus
:
i
)
quadro de aulas livres – Cuiabá/Matemática - 2020
(Id. 32013450),
ii
)
Formulário de Seleção – Professor Contratado
, no qual consta a pontuação obtida no
Processo de Atribuição
da Secretaria de Estado de Educação, assinado em 10 de dezembro de 2018.

Após o indeferimento da liminar, o impetrante juntou cópia da Nota Técnica nº 10, de 31 de julho de 2020, da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, que “
possui o condão de subsidiar o Gabinete da Secretaria de Estado de Educação na elaboração de manifestação a ser apresentada na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
(no ano de
2012
),
visando imediata realização de concurso público
” (Id’s. 57197450, 57197451, 57197452, 571974454

e 57197457).

Pois bem.

Quanto ao fato de cinco (5) dos cinquenta e quatro (54) candidatos nomeados não terem tomado posse, quais sejam, Agraciano Silva Martins, Rinaldo Almeida Dantas, Pablo Jackson Rodrigues Silva, Renato dos Santos Resende Fortes e Gilmar Francisco de Lara, é irrelevante, uma vez que não se sabe a razão de assim terem procedido.

É pertinente anotar que há situações em que o candidato perde o prazo para posse por não ter sido notificado pessoalmente acerca da nomeação e que, posteriormente, ingressa com pretensão de declaração de nulidade por não ter sido cientificado pessoalmente. Neste caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Turma, reconhece a existência de direito líquido e certo e determina que se proceda à nova nomeação.

Aliás, é de se registrar que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo rito ordinário, que tem por objeto assegurar direito à nomeação, é de cinco (5) anos, a contar do encerramento do prazo de validade do certame.

Assim, para se afirmar que os candidatos que foram nomeados e não tomaram posse realmente desistiram do concurso público, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

De qualquer forma, ainda que restasse comprovado que esses cinco (5) candidatos que foram nomeados realmente desistiram do concurso público, essa quantidade de cargos vagos não seria suficiente para alcançar a posição do impetrante, pois existem onze (11) candidatos mais bem classificados que ele.

No tocante à alegação de que existem professores contratados a ocupar as vagas do cargo em referência, o impetrante, prova alguma fez a esse respeito.

De toda sorte, é de se registrar que a contratação temporária por si só não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...] IV - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

V - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017.

VI - Não restou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente.

VII - Não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente.

VIII - Verifica-se que não há comprovação de plano de situação que eventualmente amparariam o direito da Impetrante, consubstanciada na efetiva contratação de servidores para atender às atividades desenvolvidas pelo eventual ocupante do cargo, não tendo a recorrente exibido qualquer ato administrativo que possa traduzir preterição de candidata classificada.

IX - De acordo com a análise fático-probatória dos autos, não restou comprovada a alegada preterição, afastando o direito à pretendida nomeação.

X - Eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental. Neste sentido: AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017.

XI - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, Pet no RMS 60639/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como que houve a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico
.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Por fim, é de se registrar que o documento juntado posteriormente, qual seja, a
cópia da Nota Técnica nº 10, de 31 de julho de 2020, da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, que “
possui o condão de subsidiar o Gabinete da Secretaria de Estado de Educação na elaboração de manifestação a ser apresentada na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público
(no ano de 2012),
visando imediata realização de concurso público
” (Id’s. 57197450, 57197451, 57197452, 571974454 e 57197457), é insuficiente para demonstrar a violação de direito
líquido e certo do impetrante.

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020